Tribunal: TJBA
Processo: 8000192-85.2020.8.05.0127
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000192-85.2020.8.05.0127

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LOURDES DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
PEDRO BARRETO PAES LOMES, CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO- DEFENSOR DATIVO, VITOR DE AZEVEDO CARDOSO, LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA

APELADO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. e outros

Advogado(s)
:
LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA, CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO- DEFENSOR DATIVO, PEDRO BARRETO PAES LOMES, VITOR DE AZEVEDO CARDOSO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL IN RE IPSA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que negou provimento ao recurso do banco e deu parcial provimento ao recurso da consumidora, mantendo a nulidade de renegociação contratual de empréstimo consignado não comprovada, reconhecendo a ilegalidade dos descontos realizados em benefício previdenciário e majorando a indenização por danos morais para R$ 10.000,00. A embargante sustenta omissão e obscuridade quanto à configuração do dano moral, à proporcionalidade do quantum indenizatório e ao termo inicial dos juros de mora e da correção monetária incidentes sobre a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade quanto ao reconhecimento do dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário; (ii) estabelecer se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais revela excesso; (iii) determinar o termo inicial de incidência dos juros de mora e da correção monetária sobre a condenação indenizatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração possuem finalidade integrativa e destinam-se ao esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição ou suprimento de omissão existente na decisão embargada, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

O acórdão embargado aprecia adequadamente a controvérsia e fundamenta expressamente a configuração do dever de indenizar em razão dos descontos indevidos incidentes sobre benefício previdenciário de natureza alimentar.

5.

A jurisprudência do STJ pacifica o entendimento de que descontos bancários indevidos em aposentadoria ou benefício previdenciário configuram dano moral in re ipsa, dispensando comprovação específica do prejuízo extrapatrimonial.

6.

A indevida subtração de valores destinados à subsistência de pessoa idosa e hipossuficiente ultrapassa mero dissabor cotidiano e atinge diretamente a dignidade, a tranquilidade e a segurança financeira da consumidora.

7.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem ao reexame das conclusões adotadas pelo órgão julgador.

8.

O quantum indenizatório fixado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta ilícita, o caráter pedagógico da reparação e a capacidade econômica da instituição financeira, sem ocasionar enriquecimento sem causa.

9.

O acórdão embargado incorre em omissão quanto aos consectários legais da condenação por danos morais, impondo-se sua integração para explicitar os critérios de incidência dos juros de mora e da correção monetária.

10.

Em se tratando de responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora sobre a indenização por danos morais fluem desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, enquanto a correção monetária incide a partir da data do arbitramento, conforme a Súmula 362 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
: 1. Os Embargos de Declaração possuem caráter integrativo e não se destinam à rediscussão do mérito da decisão embargada. 2. Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral in re ipsa, especialmente quando atingem pessoa idosa e hipossuficiente. 3. O arbitramento da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o caráter compensatório e pedagógico da reparação. 4. Em responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora sobre indenização por danos morais incidem desde o evento danoso. 5. A correção monetária da indenização por danos morais incide a partir da data do arbitramento judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, II; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362; STJ, Súmula 479; STJ, Tema 1.061; STJ, REsp 903.258/RS; TJ-RS, Apelação nº 50037017220218210005, Rel. Des. Bayard Ney de Freitas Barcellos, j. 20.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,

nos autos do Agravo de Instrumento n°

8000192-85.2020.8.05.0127
, da Comarca de Itapicuru, em que figura como, Embargante,
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A,
e, como Embargada,

LOURDES DE JESUS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.